Tribunal: TJMT
Processo: 1029058-77.2025.8.11.0000
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1029058-77.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Ação Civil Pública ]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[VALMIR FOGACA DOS SANTOS - CPF: 084.424.378-78 (ADVOGADO), DENIVALDO SETTE - CPF: 013.809.301-62 (AGRAVANTE), VANDERSANDRA DA SILVA PASCOAL SETTE - CPF: 038.121.901-17 (AGRAVANTE), ALEXANDRE LIOR SETTE - CPF: 000.134.911-21 (AGRAVANTE), NEUMA MARIANO DIAS CRISPIM - CPF: 436.937.923-72 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE-SEMA - CNPJ: 07.472.738/0001-09 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DESMATAMENTO IRREGULAR. PEQUENA PROPRIEDADE RURAL. AGRICULTURA FAMILIAR. EMBARGO AMBIENTAL. ATIVIDADES DE SUBSISTÊNCIA. PROJETO DE RECUPERAÇÃO DE ÁREA DEGRADADA. TUTELA SATISFATIVA. AVERBAÇÃO DA AÇÃO NA MATRÍCULA DO IMÓVEL. RESPONSABILIDADE
PROPTER REM
. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu parcialmente tutela de urgência em ação civil pública ambiental, determinando abstenção de exploração econômica de áreas desmatadas sem autorização após 22 de julho de 2008, recuperação de área de reserva legal degradada mediante apresentação e execução de Projeto de Recuperação de Área Degradada ou Alterada, proibição de novos desmatamentos não autorizados e averbação da ação judicial na matrícula do imóvel rural. Os agravantes sustentam tratar-se de pequena propriedade rural de subsistência, com área inferior a quatro módulos fiscais, explorada por agricultores familiares regularmente inscritos no Cadastro Ambiental Rural e participantes de programas públicos de incentivo à agricultura familiar.

II. Questão em discussão

2.
Há
três
questões em discussão: (i) saber se o embargo ambiental incidente sobre área desmatada irregularmente pode restringir atividades de subsistência desenvolvidas por agricultores familiares em pequena propriedade rural;
(
ii
) saber se a determinação de apresentação e execução de Projeto de Recuperação de Área Degradada ou Alterada
(PRADA)
configura tutela satisfativa incompatível com a natureza acautelatória da tutela de urgência
; (
iii
)
saber se deve ser determinada a averbação da existência da ação na matrícula do imóvel rural.

III. Razões de decidir

3.

O embargo ambiental, embora constitua medida administrativa necessária para obstar a continuidade do dano ambiental e viabilizar a recuperação da área impactada, encontra exceção legal nas atividades de subsistência desenvolvidas por agricultores familiares, conforme disposto no artigo 16 do Decreto Federal 6.514
/
2008 e no artigo 51,
§
1º, da Lei 12.651
/
2012. A manutenção irrestrita do embargo em pequena propriedade rural inviabiliza o exercício da agricultura familiar, única fonte de renda dos agravantes, revelando-se desproporcional e afrontando os direitos fundamentais ao trabalho, à dignidade e à subsistência das famílias envolvidas.

4.
A proteção ao meio ambiente constitui dever constitucional inafastável, mas a aplicação das medidas restritivas deve observar o princípio da proporcionalidade, conciliando-se com os direitos fundamentais dos agricultores familiares. A suspensão parcial dos efeitos do embargo não constitui autorização para novos desmatamentos, tampouco exonera os agravantes da responsabilidade administrativa ou judicial, visando apenas resguardar a continuidade das atividades de subsistência até decisão final na ação principal.

5.
A determinação de apresentação e execução de Projeto de Recuperação de Área Degradada ou Alterada
(PRADA)
configura medida satisfativa, com evidente irreversibilidade dos efeitos, tornando-se incompatível com a tutela de urgência, à luz do disposto no artigo 300,
§
3º, do Código de Processo Civil, devendo ser suspensa.

6.
A averbação da existência da ação civil pública na matrícula do imóvel encontra respaldo no caráter
propter rem
das obrigações ambientais, conferindo efetividade à tutela jurisdicional e publicidade à situação jurídica do imóvel, conforme autorizado pelo artigo 167, inciso II, item 12, da Lei 6.015
/
1973. A
medida não acarreta prejuízo concreto ou irreversível aos agravantes, nem constitui antecipação indevida dos efeitos de mérito, alinhando-se ao princípio da concentração da matrícula e à segurança jurídica do sistema registral.

IV. Dispositivo e tese

7
.
Agravo de instrumento
parcialmente provido
.

Tese de julgamento
: “
1. O embargo ambiental deve limitar-se à área afetada pela infração, não podendo alcançar atividades de subsistência desenvolvidas por agricultores familiares em pequena propriedade rural, nos termos do artigo 16 do Decreto 6.514
/
2008 e do artigo 51,
§
1º, da Lei 12.651
/
2012. 2. A determinação de apresentação e execução de Projeto de Recuperação de Área Degradada ou Alterada
(PRADA)
em sede de tutela de urgência configura medida satisfativa incompatível com o artigo 300,
§
3º, do Código de Processo Civil. 3. A averbação da ação civil pública ambiental na matrícula do imóvel constitui medida legítima fundada no caráter
propter rem
das obrigações ambientais e no princípio da concentração registral
”
.

__________

Dispositivos relevantes citados:

CF, art. 225; Lei nº 6.015/1973, art. 167, II, 12; Lei 9.605/1998, art. 72, VII; Decreto 6.514/2008,
arts
. 3º, VII, e 16; Lei 11.326/2006; Lei 12.651/2012, art. 51, § 1º; CPC,
arts
. 300, § 3º, e 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT,
N.U
. 1000268-76.2024.8.11.0046, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 23.06.2025; TJMT,
N.U
. 1002462-56.2025.8.11.0000, Rel. Des. Deosdete Cruz Júnior, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 17.06.2025; TJMT,
N.U
. 1016513-72.2025.8.11.0000, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 21.07.2025; TJMT,
N.U
. 1017265-44.2025.8.11.0000, Rel. Des. Márcio Vidal, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 15.08.2025; TJMT,
N.U
. 1007134-10.2025.8.11.0000, Rel. Des. Jones Gattass Dias, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 08.08.2025; STJ, REsp 1.161.300/SC, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 22.02.2011.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de agrav
o de instrumento interposto por
DENIVALDO
SETTE
,
VANDERSANDRA
DA SILVA PASCOAL
SETTE
, ALEXANDRE LIOR
SETTE
e
NEUMA MARIANO DIAS CRISPIM

contra decisão proferida pelo Juízo da Vara
Única da
Comarca de
Tapurah
,
nos
autos da ação
civil pública nº
1001757-59.2024.8.11.0108
, ajuizada
pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
.

A decisão agravada deferiu parcialmente o pedido de tutela de urgência, determinando, em relação ao imóvel rural denominado
“Sítio Dois Irmãos”
, situado no Município de Tapurah/MT, as seguintes medidas:
(
i) abstenção de exploração econômica e de uso produtivo das áreas desmatadas sem autorização após 22/07/2008;
(
ii
) recuperação da área de reserva legal degradada, mediante apresentação e execução de PRADA;
(
iii
) proibição de novos desmatamentos não autorizados;
(
iv
) averbação da existência da presente ação judicial na matrícula do imóvel; e
(
v) expedição de ofício à SEMA/MT para fiscalização do embargo judicial e sua devida anotação no CAR.

Nas razões recursais, os agravantes sustentam, em síntese:
(
i) que a propriedade objeto da lide configura pequena propriedade rural de subsistência, com área inferior a quatro módulos fiscais, explorada por agricultores familiares;
(
ii
) que a decisão recorrida desconsiderou a exceção prevista no art. 16 do Decreto Federal 6.514/2008 e no art. 18 do Decreto Estadual 1.436/2022, os quais autorizam a continuidade das atividades de subsistência mesmo em áreas embargadas;
(
iii
) que
estão regularmente inscritos no Cadastro Ambiental Rural (
CAR
) e participam de programas públicos de incentivo à agricultura familiar, como o Programa de Aquisição de Alimentos (
PAA
), além de comercializarem seus produtos em feiras e instituições locais;
e (
iv
) que a decisão impôs restrições desproporcionais, comprometendo diretamente o sustento familiar e afrontando princípios constitucionais, bem como tratados internacionais de proteção aos direitos humanos.

Requerem, assim, o deferimento da tutela recursal, com a concessão de efeito suspensivo, a fim de autorizar a continuidade das atividades produtivas no imóvel.
No mérito, pugnam pela reforma integral da decisão agravada.

A tutela recursal foi parcialmente deferida, com a suspensão, até o julgamento colegiado, dos efeitos das determinações contidas nos itens “a”, “b”, “c”, “d” e “e” da decisão agravada, permanecendo íntegras as demais medidas (Id. 312289858).

Transcorrido o prazo legal sem manifestação por parte do agravado, conforme certificado nos autos
(Id. 325484353)
.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
não
provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado,
cuida-se de
agrav
o de instrumento interposto por
DENIVALDO
SETTE
,
VANDERSANDRA
DA SILVA PASCOAL
SETTE
, ALEXANDRE LIOR
SETTE
e
NEUMA MARIANO DIAS CRISPIM

contra decisão proferida pelo Juízo da Vara
Única da
Comarca de
Tapurah
que
,
nos
autos da ação
civil pública nº
1001757-59.2024.8.11.0108
, ajuizada
pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
.

A controvérsia cinge-se à análise dos pressupostos legais para a concessão da tutela de urgência, previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, quais sejam, a probabilidade do direito (
fumus boni iuris
) e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (
periculum in mora
),
especificamente quanto à
s seguintes determinações:
(
i) abstenção de exploração econômica e de uso produtivo das áreas desmatadas sem autorização após 22/07/2008;
(
ii
) recuperação da área de reserva legal degradada, mediante apresentação e execução de PRADA;
(
iii
) proibição de novos desmatamentos não autorizados;
e
(
iv
) averbação da existência da presente ação judicial na matrícula do imóvel.

Preenchidos os
pressupostos de admissibilidade recursal,
passo ao exame do mérito
.

Infere-se dos autos, especialmente da documentação colacionada à ação de origem, que os agravantes teriam promovido o desmatamento de 107,5315 hectares de vegetação nativa, no imóvel rural denominado
Sítio Dois Irmãos
, localizado no Município de Tapurah/MT, no período compreendido entre 22/07/2008 e 30/12/2019, sem autorização do órgão ambiental competente.

No que se refere à determinação de abstenção de exploração econômica e de uso produtivo das áreas desmatadas irregularmente, até a validação do Cadastro Ambiental Rural (
CAR
)
— letras “a” e “b” do
decisum
—
, constata-se que tal medida configura, na prática, embargo ou interdição, com a finalidade de obstar a continuidade do dano ambiental e de viabilizar a recuperação da área impactada, conforme previsão expressa no art. 72, inciso VII, da Lei 9.605/1998 e no art. 3º, inciso VII, do Decreto 6.514/2008.

Todavia, os autos demonstram que os agravantes preenchem os requisitos para serem enquadrados como pequenos produtores rurais familiares, na forma da Lei 11.326/2006:

(
i
) área total de apenas 142,4218 hectares, inferior a quatro módulos fiscais da região (Ids. 309893361 e 309893369);

(
ii
) inscrição ativa no Cadastro Nacional da Agricultura Familiar (
CAF
) (Id. 309893368);
e
(
iii
) exercício da atividade agrícola em regime de economia familiar (Id. 309893373).

Nos termos do art. 51, § 1º, da Lei 12.651/2012 (Código Florestal), o embargo ambiental deve limitar-se à área afetada, não podendo alcançar atividades de subsistência ou desvinculadas da infração. O art. 16 do Decreto 6.514/2008 reforça essa exceção legal, admitindo a continuidade das atividades de subsistência, mesmo quando realizadas em áreas desmatadas ou queimadas irregularmente.

A manutenção irrestrita do embargo inviabiliza o exercício da agricultura familiar, única fonte de renda dos agravantes, além de impedir o acesso a políticas públicas de incentivo à produção agroecológica, financiamentos e programas de fomento rural, agravando sua já delicada condição socioeconômica.

É cediço que a proteção ao meio ambiente constitui dever constitucional inafastável (CF, art. 225), mas a aplicação das medidas restritivas deve observar o princípio da proporcionalidade, conciliando-se com os direitos fundamentais ao trabalho, à dignidade e à subsistência das famílias envolvidas.

Assim, o embargo indiscriminado, desconsiderando a condição diferenciada dos agricultores familiares, revela-se desproporcional, afrontando o devido processo legal substancial e os direitos sociais assegurados constitucionalmente.

Ressalte-se, por oportuno, que a suspensão parcial dos efeitos do embargo não constitui autorização para novos desmatamentos, tampouco exonera os agravantes da responsabilidade administrativa ou judicial. A providência liminar visa apenas resguardar a continuidade das atividades de subsistência, até decisão final na ação principal.

A jurisprudência desta Corte tem reiteradamente afirmado a necessidade de compatibilizar a tutela ambiental com a proteção dos agricultores familiares, conforme ilustram os seguintes precedentes:

“O termo de embargo, embora seja medida que se impõe em regra para casos de desmatamento irregular, encontra exceção nas atividades de subsistência, conforme disposto no artigo 16 do Decreto nº 6.514/2008. [...] A exceção às atividades de
subsistência busca harmonizar a proteção ambiental com a garantia de sobrevivência dos agricultores familiares, reconhecendo a necessidade de proteção especial a esse grupo vulnerável, sem, contudo, afastar a responsabilidade administrativa pela infração consumada.”
(
N.U
. 1000268-76.2024.8.11.0046, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 23.06.2025).

“A suspensão dos efeitos do embargo e da sanção administrativa visa preservar a atividade produtiva essencial à subsistência do agravado e sua família, sendo medida reversível e que não compromete, neste momento processual, a apuração administrativa e judicial da infração ambiental alegada.”
(
N.U
. 1002462-56.2025.8.11.0000, Rel. Des.
Deosdete
Cruz Júnior, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 17.06.2025)
.

Diante de tais fundamentos, impõe-se a reforma
(
parcial
)
da decisão agravada, para o fim de autorizar a continuidade das atividades produtivas essenciais à subsistência no imóvel rural ocupado pelos agravantes, nos termos acima delineados.

No que tange à imposição de apresentação
e execução
de Projeto de Recuperação de Área Degradada
ou Alterada
(PRAD
A
)

—
letra
s
“
c
”
, “d” e “e”
d
a

decisão agravada
—
,
verifica-se que se trata de medida satisfativa, com evidente irreversibilidade dos efeitos, o que a torna incompatível com a tutela de urgência, à luz do disposto no art. 300, § 3º, do CPC
, devendo, portanto, ser
suspensa.

Este entendimento encontra respaldo na jurisprudência consolidada desta Corte, conforme demonstram os seguinte precedentes:
(i)
N.U
.
1013535-25.2025.8.11.0000,
Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j.
28.07.2025
;
(
ii
)

N.U
.
1001701-59.2024.8.11.0000,
Rel. Des.
M
á
rio Roberto Kono
d
e Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo,
j.
04
.
03
.
2025
;
e (
iii
)

N.U
. 1032580-49.2024.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 05.03.2025).

Quanto à determinação de abstenção de novos desmatamentos e da exigência de regular licenciamento das atividades potencialmente poluidoras
— letra “f” da decisão agravada —, trata-se de medida de caráter preventivo e prospectivo, que se insere no âmbito do poder geral de cautela do magistrado.

Tal providência não interfere nas atividades lícitas em curso, mas apenas reforça o dever dos agravantes de observar, doravante, a legislação ambiental vigente, alinhando-se ao princípio da prevenção, consagrado no art. 225 da Constituição Federal.

A exceção que protege a atividade de subsistência não pode ser interpretada como salvo-conduto para futuras infrações ambientais, sendo medida razoável, proporcional e compatível com a ordem jurídica.

No que diz respeito à averbação da existência da ação na matrícula do imóvel
— itens “1” e “2” do dispositivo —, a medida encontra respaldo no caráter
propter rem
das obrigações ambientais, conferindo efetividade à tutela jurisdicional, conforme autorizado pelo art. 167, II, item 12, da Lei nº 6.015/1973.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que, nas questões ambientais, a averbação da demanda na matrícula do imóvel serve
“para tornar completa e adequada a informação sobre a real situação do empreendimento, o que se coaduna com a finalidade do sistema registral”
(STJ, REsp n. 1.161.300/SC, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 22.02.2011).

A propósito, este
e.
Tribunal tem reiteradamente reconhecido a legitimidade da providência, conforme os precedentes a seguir transcritos:

“A averbação da existência da ação civil pública na matrícula do imóvel justifica-se em razão da natureza
propter rem
da responsabilidade civil por danos ambientais, conferindo publicidade e
eficácia à tutela ambiental.”
(
N.U
. 1016513-72.2025.8.11.0000, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 21.07.2025).

“A responsabilidade ambiental é objetiva e possui natureza
propter rem
, admitindo-se a averbação da existência da ação na matrícula do imóvel como forma de publicidade e proteção de terceiros.”
(
N.U
. 1017265-44.2025.8.11.0000, Rel. Des. Márcio Vidal, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 15.08.2025).

“A averbação da existência da ação civil pública ambiental na matrícula do imóvel é medida cautelar cabível e eficaz à luz do princípio da concentração registral.”
(
N.U
. 1007134-10.2025.8.11.0000, Rel. Des. Jones Gattass Dias, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 08.08.2025).

O princípio da concentração da matrícula, expressão da segurança jurídica e da publicidade registral, recomenda a centralização, no fólio real, de todas as informações relevantes à situação jurídica do imóvel, especialmente em se tratando de obrigação ambiental
propter rem
.

Assim, a medida não acarreta prejuízo concreto ou irreversível aos agravantes, nem constitui antecipação indevida dos efeitos de mérito, devendo ser mantida integralmente.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao
presente
recurso de agravo de instrumento
,
para reformar a decisão agravada e confirmar a liminar recursal (Id.
312289858
)
, suspendendo os efeitos das determinações contidas nas letras “a”, “b”, “c”, “d” e “e” da decisão de primeiro grau
, mantendo-se
íntegras
as demais medidas
: (i)
proibição de novos desmatamentos
não autorizados

– letra “f”
;
e (
ii
)
averbação da
existência da ação coletiva
na matrícula do imóvel
– itens
“1” e “2”
.

Por fim, não incide, na espécie, o disposto no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil,
ante a ausência de condenação em honorários advocatícios
na origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2025